Tribunal: TJMT
Processo: 0012003-82.2013.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO:

MARCELO PEREIRA DE SOUZA

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente o pedido formulado por Marcelo Pereira de Souza em Ação Previdenciária, condenando o INSS a conceder ao autor o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez.
Em suas razões recursais, o INSS suscitou prejudicial de mérito – Prescrição Quinquenal, e, no mérito requereu a reforma da sentença, para o fim de julgar totalmente improcedente o pedido inicial, e, na hipótese de ser mantido o benefício da parte autora requer a aplicação integral do art. 1-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.
Por seu turno, o Juízo
a quo
, quando da interposição do Recurso de Apelação, opostos pelo INSS em face da sentença de fls. 115/117, proferiu despacho e, na sequência, ordenou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal, que, por sua vez, reconheceu,
de ofício, a incompetência recursal desta Corte e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que seja dado prosseguimento regular ao feito.
Vieram-me então os autos, para análise do recurso de Apelação, contudo, por meio laudo pericial, ficou consignado que as patologias apresentadas, não tem relação com a atividade laborativa, ou seja, não existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade, sendo de caráter degenerativo e crônico, possuindo, também sequelas de paralisia infantil, nesta data, suscitei o conflito de competência em peça apartada, por entender que o Tribunal Regional Federal da 1a Região é o competente para processar e julgar o presente recurso.
Diante do exposto, aguardem os presentes autos na secretaria a manifestação do Relator do Conflito de Competência.
Dê-se ciência ao promovente da ação.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora